Tribunal: TJDFT
Processo: 0707826-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM – RAZOBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por VIVIENE BRAGGIO STAMM em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para condenar a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 130,90 (cento trinta reais e noventa centavos) a título de indenização por danos materiais, com correção monetária desde o desembolso. Em sede recursal, aduz a recorrente que em razão do cancelamento do voo original e sua remarcação para horário posterior, gerando espera de mais de 5 horas, houve abalo à sua psique. Alega que devido às limitações de sua filha, que dentre outras necessidades, precisa de cadeira de rodas, a alteração do voo gerou mudanças no planejamento da viagem que ensejou transtornos superiores aos meros dissabores cotidianos. Dessa forma, requer que a sentença seja reformada para condenar a empresa requerida a pagar-lhe indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 30620823). Concedo os benefícios da gratuidade judiciária ante a comprovação do estado de hipossuficiência econômica (ID 32135280). Contrarrazões apresentadas (ID 30620830).
3. Nos termos do artigo 14 combinado com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Assim, afigura-se a recorrida parte legítima para compor o polo passivo da demanda, porquanto as passagens aéreas foram fornecidas por esta. Preliminar rejeitada.
4. A autora narra que adquiriu bilhetes aéreos, para ela e sua filha, de ida/volta para realizar viagem de Brasília/DF com destino a Salvador/BA. Relata que o voo de volta foi cancelado sem aviso prévio e que devido ao fato, a empresa aérea prestou assistência de hospedagem, alimentação e transporte à autora e sua filha. Alega que mesmo informando das necessidades especiais da filha, a empresa não forneceu transporte adequado com adaptação para cadeirante, tendo gerado transtornos e gastos extras à autora que acabou por contratar serviço particular adequado ao transporte de sua filha.
5. É fato incontroverso o cancelamento do voo contratado pela recorrente e a realocação desta e de sua filha em voo que partiu com mais de cinco horas de atraso ante o originalmente contratado, tendo em vista as partes não divergirem acerca do relato.
6. A afirmação da recorrida de que houve problemas de reestruturação da malha aérea não é apta a excluir a sua responsabilização civil, pois deveria ter fornecido alternativa de voo similar aos autores. Além do mais, tal fato é inerente ao risco da atividade da empresa aérea e não se caracteriza como caso de força maior ou fato de terceiro, a romper o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
7. Tal alegação desacompanhada de documentos hábeis à sua comprovação não têm o condão de afastar a responsabilidade da recorrida, uma vez que o fato por si só fere o direito da personalidade do consumidor, dando ensejo à compensação por danos morais. (CPC, Art. 333, inciso II).
8. Ademais, a recorrente não foi comunicada previamente acerca do cancelamento do voo, somente quando já estava com sua filha no aeroporto disposta a embarcar. Em que pese a assistência prestada pela empresa aérea, esta foi deficitária em razão das condições especiais da filha da recorrente, que não foi acomodada em transporte regular com adaptação para cadeirante.
9. É notório que a inviabilidade de voltar ao destino esperado na data e no horário previamente estipulado gera mais que meros aborrecimentos, causando transtornos, principalmente em relação à assistência que pretendia dar a recorrente à sua filha, de sorte a configurar dano moral.
10. A indenização por danos morais possui a finalidade de punir o agente causador do dano, prevenir a ocorrência futura de fatos semelhantes e compensar a lesão sofrida pelo recorrente.
11. Em que pese não existir um critério matemático padronizado para definir o montante pecuniário devido à reparação, tal valor deve guardar correspondência com a natureza do direito violado, devendo o juiz orientar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando as circunstâncias do fato e sua repercussão no meio social, bem como as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas.
12. Atenta aos elementos expostos, tenho como justo e suficiente fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
13. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu a pagar à autora indenização por dano moral no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a ser devidamente atualizado pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde o arbitramento. Mantida a sentença em todos os demais termos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.